Tribunal: TJDFT
Processo: 0734732-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0734732-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN SANTOS ALVES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WILLIAN SANTOS ALVES contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, Dra. Francisca Danielle Vieira Rolim Mesquita, que, nos autos de execução fiscal movida pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de desbloqueio de valor constrito via SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 75291974), o executado agravante postula, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o executado agravante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser vista e revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. No entanto, ausente declaração de hipossuficiência subscrita pelo próprio executado agravante, falece de legitimidade a insuficiência de recursos afirmada nas razões recursais, pois não outorgados ao seu patrono, conforme exigência do art. 105 do CPC, específicos poderes especiais para “assinar declaração de hipossuficiência econômica” (ID 75291975). Além do mais, não se pode ignorar que o recorrente, na condição de servidor público ocupante do cargo efetivo de Técnico Judiciário da Justiça Militar da União, percebe remuneração mensal no valor bruto aproximado de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) que, após as deduções obrigatórias e débitos compulsórios de empréstimos pessoais consignados em folha, resulta no valor líquido superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) (ID 75291982), valor esse que ultrapassa o parâmetro adotado como norte à concessão do benefício em foco, conforme previsto no art. 4o da Res. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Não bastasse isso, o recebimento de quantidade não desprezível de pix de consideráveis valores na conta bancária de sua titularidade na CEF sinaliza a existência de possível fonte de recursos diversa da percepção salarial. Nesse panorama, não apresentados argumentação e documentação aptas a atestar a impossibilidade de pagamento das despesas processuais, resta inviabilizada a concessão do benefício ora postulado. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com apoio no art. 99, §7o, do CPC, intimem-se o recorrente, WILLIAN SANTOS ALVES, para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator